Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços. Subempreitada. Serviços de engenharia. Prestação dos serviços comprovada. Ausência de fato impeditivo. Ônus da prova. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de apelação em ação de cobrança fundada em contrato de subempreitada. A ação foi julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 49.333,94.
ii.- Questão em discussão
2. A controvérsia recursal é de natureza eminentemente fática, consistindo na análise dos elementos probatórios a fim de verificar se houve a prestação dos serviços de engenharia e a remuneração deles decorrente.
iii.- Razões de decidir
3. Ficou comprovado que o requerente efetivamente prestou os serviços contratados, não havendo provas da alegada irregularidade na prestação, o que era ônus da ré, por se tratar de fato impeditivo de direito (art. 373, II, do CPC).
4. Não é possível impor ao autor os efeitos decorrentes do contrato firmado entre o tomador de serviços e a ré, executora direta, porque dele não participou, não sendo possível responsabilizá-lo por eventuais irregularidades, pois a responsabilidade solidária não se presume.
5. Demonstrada a realização dos serviços contratados e, não tendo a ré comprovado nenhum fato impeditivo do direito, inclusive em relação aos valores repassados pelo condomínio a amparar os cálculos relativos à apuração dos valores devidos, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a cobrança.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II, do CPC.